Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-82.2011.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000756-82.2011.8.11.0085
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CELSO CARLOS BATISTA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89957654) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 69580953):
“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.
Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0000756-82.2011.8.11.0085, Relatora: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 24/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id. 73685498), estes foram rejeitados no acórdão de id. 84050987.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que manteve a decisão a quo na qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito.
O recorrente alega violação aos artigos 2o, § 1o e 40, ambos da Lei Federal no 6.830/80, sob o fundamento de que a referida norma foi burlada uma vez que “(...) a prescrição intercorrente (reconhecida pelo r. juízo), e prevista no artigo 40 da LEF, é apenas para hipótese de não localização do devedor ou de bens. Jamais poderia ser sido reconhecida a prescrição intercorrente em processo em que sequer se tentou a penhora de bens”, divergindo ainda do aresto proferido no REsp no 1.340.553.
Recurso tempestivo (id. 90189981) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 93737999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 100
No caso, discute o recorrente a respeito da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente dos autos que foram arquivados sem baixa na distribuição em razão do baixo - Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT – ao fundamento que “a prescrição intercorrente (reconhecida pelo r. juízo), e prevista no artigo 40 da LEF, é apenas para hipótese de não localização do devedor ou de bens. Jamais poderia ser sido reconhecida a prescrição intercorrente em processo em que sequer se tentou a penhora de bens”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1102554/MG, Tema 100) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.”.
Aliás, transcrevo a ementa do mencionado julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE.
1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.
2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis ? impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis ?, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.
4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal ? deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF ? que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.
5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“Em 16/04/2013, o Juízo a quo determinou o arquivamento provisório da execução fiscal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal, que na época alcançava a importância de R$1.132,95 (mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), tendo a Fazenda Pública manifestado ciência da decisão em 17/04/2013.
Decorridos mais de 5 (cinco) anos do arquivamento e diante da inércia da parte Exequente, o Magistrado a quo, em 27/06/2019, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, motivando a interposição do presente recurso.
(...)
Analisando os autos, constata-se que em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo a quo determinou o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.
(...)
Com efeito, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o fato de os autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao Provimento no 13/2013, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ou se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal, apta a decretar a prescrição do crédito tributário.
Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, para restar claro sua total inaplicabilidade à espécie:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Entretanto, não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não ocasiona a suspensão do prazo prescricional, em razão da inércia da Fazenda Pública por período superior a 05 anos do despacho que determina o arquivamento, enseja no reconhecimento da prescrição (...)” (g.n.) (id. 65023458)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, independente dos autos terem sido arquivados em face do pequeno valor do crédito, ainda assim é aplicável o instituo da prescrição intercorrente nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, no prazo de 05(cinco) anos, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 100 do STJ.
Por fim, cumpre ressaltar que, no caso em tela, não é aplicável os Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, todos do Superior Tribunal de Justiça fixados no julgamento do REsp 1340553/RS, uma vez que a controvérsia dos autos não se trata de prescrição intercorrente em razão da não localização do devedor ou não localização de bens, mas em razão do arquivamento dos autos em face do pequeno valor do débito executado com base no Provimento 13/2013/CGJ.
Logo, verifica-se a clara divergência entre o Tema 100 do STJ - arquivamento em razão do baixo valor – e os Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 também do STJ – arquivamento em razão da não localização do devedor ou de bens -, aplicando-se ao caso em concreto em tela o Tema 100.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 100).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça